Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721166-54.2023.8.07.0007 APELANTE: JEFFERSON VALDIVINO RABELO ARISTOTELES APELADO: LIBERTA GESTAO DE ATIVOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO 1. O apelante-autor formula pedido de reconsideração (id. 66827575) da decisão desta Relatoria (id. 66703818) que não conheceu o recurso por deserção. 2. Informa que o preparo foi pago e agora apresenta os comprovantes de pagamento, com o devido código de barras (ids. 66827591 e 66827592). 3. É o relatório. Decido. 4. As razões para o não conhecimento do recurso foram devidamente expostas na decisão desta Relatoria (id. 66703818). 5. Destaco que naquela ocasião, o apelante-autor, ao ser instado a apresentar os comprovantes de pagamento com os respectivos códigos de barras, assegurou somente possuir aqueles anteriormente apresentados, que estavam incompletos, e que “caso persista a dúvida, requer que oficie a instituição bancária a fim de que se confirme o pagamento, vez que o ora requerente não consegue outra forma de comprovante” (id. 65813622). 6. Além que realmente estar em seu poder os comprovantes de pagamento do preparo, os quais se negou a apresentar, agora o fez intempestivamente, quando já escoado o prazo fixado (id. 65336879). 7. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. 8. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes estipuladas na decisão proferida (id. 66703818). Brasília - DF, 9 de dezembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora